Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA. GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. LEI 14.344/2022. RESOLUÇÃO TJDFT No 1/2024. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RISCO PSICOLÓGICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu medidas cautelares de urgência em desfavor da agravante, no contexto de disputa da guarda e visitas à filha menor.
2. A recorrente argui a incompetência absoluta do juízo de origem para a concessão das medidas em discussão, com fundamento na Lei 14.344/2022 e na Resolução TJDFT no 1/2024, que atribuem a competência à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente.
3. No mérito, sustenta que não descumpriu a decisão judicial que trata das visitas, pois os fatos ocorreram antes da sentença e que não há risco concreto à integridade da criança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se o Juízo de Família é competente para conceder medidas protetivas de urgência em favor de criança, à luz da Lei 14.344/2022 e da Resolução TJDFT no 1/2024; e (II) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas cautelares deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não viola a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, pois, em situações urgentes, o Juízo de Família que já atua na causa pode adotar medidas protetivas para resguardar o interesse da criança e garantir o cumprimento de decisões judiciais.
6. As medidas deferidas têm natureza cível e encontram respaldo nos arts. 297 e seguintes do CPC, sendo legítima sua concessão pelo Juízo de Família.
7. O Ministério Público manifestou-se pela legalidade das medidas, destacando que visam assegurar a tutela provisória, e que não houve revogação da competência cível por legislação especializada.
8. No mérito, a análise sumária não revela elementos suficientes para a concessão da tutela recursal.
9. Há histórico de conflitos familiares e indícios de abalo psicológico da menor pela presença da genitora, conforme relatado pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público.
10. As medidas deferidas foram ajustadas pelo juízo de origem, com base em parecer ministerial, para reduzir a gravosidade, mantendo-se aquelas essenciais à proteção da criança.
11. A manutenção das medidas é necessária até a conclusão da instrução probatória no feito criminal que apura condutas graves atribuídas à genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O Juízo de Família é competente para conceder medidas protetivas de urgência quando já atua na causa e há risco iminente à integridade de menor.
2. A existência de histórico de conflito familiar e indícios de abalo psicológico da criança justificam a manutenção de medidas cautelares, ainda que ajustadas em sua extensão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e seguintes; ECA, arts. 1o e 4o; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o; e Lei 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.